Tribunal: TCU
Processo: 014.197/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 697/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de Wellington Herculano de Santana, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.197/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Wellington Herculano de Santana (XXX.172.744-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Leticia Gouvea Cyro de Castro (218.977/OAB-RJ), Melissa Marino (33.391/OAB-PR), Felipe do Carmo Liberalino (412.865/OAB-SP), Beatriz Cecilia Garofalo (215.500/OAB-SP), Fernanda Nogueira Braga (186,860/OAB-SP), Daniela Hernandes Piedade (177.665/OAB-SP), Ciara Bertocco Zaqueo (206.626/OAB-SP), William Lopes da Rocha (295.602/OAB-SP), Raquel Morgado Gomes Guarnieri (154.347/OAB-SP), Joseane Leite de Lima (359.900/OAB-SP), Ivan Martins Coelho (347.319/OAB-SP) e Heitor Hugo Silva Pereira (218.057/OAB-RJ), representando Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.